Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. LOTE OBJETO DE REGULARIZAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA POR OCUPANTE DE UMA PARCELA DO TERRENO EM DESFAVOR DE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, OBJETIVANDO A OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA DA INTEGRALIDADE DO LOTE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO OCUPANTE DA OUTRA PARTE DO TERRENO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.
1. Em virtude da natureza da demanda, por força do disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, todos os ocupantes de fração de lote objeto de regularização devem ser citados para integrar o polo passivo de ação, na qual um dos ocupantes de parcela do terreno objetiva a condenação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a outorgar escritura pública de transferência da integralidade do lote, haja vista cuidar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
2. A não citação do outro ocupante de parcela do imóvel e a prolação de sentença favorável ao autor de referida ação (compelir a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal a outorgar somente ao autor a escritura pública de transferência da integralidade do terreno) revela violação manifesta de norma jurídica (quais sejam, artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil), e impõe a procedência do pedido rescisório para anular mencionada sentença e o processo desde a fase de apresentação de resposta dos réus.
3. Ação rescisória admitida e julgado procedente o pedido.